Tribunal: STF
Processo: RE 78444
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
-I.S.S. INCIDENCIA SOBRE BONIFICAÇÕES PAGAS A AGENCIA DE
PUBLICIDADE. DECRETO N. 57.690/66, ART. 11, PARAGRAFO 2.
QUESTÃO FEDERAL: NÃO PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
AFASTADO O EXAME DA QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR FALTA DO SEU INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO
(SUMULAS 282 E 356), NÃO SE VIABILIZA O EXTRAORDINÁRIO SE APENAS
SUBSISTE DE OFENSA A DIREITO LOCAL (SÚMULA 280).